Tribunal: TJDFT
Processo: 0736906-80.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INEXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. RECONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS DA DEMANDA EXECUTIVA PARA O FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO-SP.
1. Não estando evidenciada onerosidade excessiva, deve ser considerada aplicável a cláusula de eleição de foro livremente pactuada em contrato livremente pactuado pelas partes litigantes.
2. O protesto de título executivo extrajudicial, promovido em local diverso ao do foro eleito no contrato firmado pelas partes, não tem o condão de modificar a competência estabelecida contratualmente.
3. Recurso de Apelação conhecidos e provido.